Tribunal: CARF
Processo: 16682.721162/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. DECISÕES ADMINISTRATIVAS À ÉPOCA. JUSTIFICAÇÃO DE CONDUTA ART. 24 DA LINDB. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 169 DO CARF.
De acordo com a Súmula 169 do CARF, o art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655 de 2018, não é aplicável ao processo administrativo fiscal.
INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO PELA DRJ. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
A anulação de decisão da DRJ por inovação do critério jurídico do lançamento somente é cabível quando se caracteriza que o Órgão julgador inovou em sua decisão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. DIREITO DE FISCALIZAR. ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DIREITO DE LANÇAR. DECADÊNCIA. INICIO COM A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
O prazo para manutenção de escrituração fiscal e comercial está previsto no art. 195 do CTN. Já o prazo decadencial da amortização ágio deve ser contado a partir de sua utilização.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. OPERAÇÕES INTERNAS. ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO DIREITO.
A realização de ágio interno, caracterizado por operações internas de grupo econômico, não gera direito à amortização em relação a tributos.
MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APÓS O ANO-CALENDÁRIO. MESMO SEM A MULTA ISOLADA.
A multa isolada pode ser lançada, mesmo fora do ano-calendário ao qual se refere, observado o prazo decadencial.
ÁGIO INTERNO. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO. DEDUÇÕES. CÔMPUTO
A autoridade fiscal deve levar em conta o cômputo dos valores previstos em lei para a realização do lançamento, mesmo que seja para a multa isolada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2013
CSLL. MESMAS NORMAS DE APURAÇÃO DO IRPJ. ART. 57 DA LEI 8.981/95. ÁGIO.
À CSLL são aplicáveis as mesmas normas de apuração das do IRPJ. Salvo se houver alguma peculiaridade que justifique a exceção, também se aplica ao ágio.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA 4 DO CARF.
É devida a aplicação da SELIC, nos termos da Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721162/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.323 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. DECISÕES ADMINISTRATIVAS À ÉPOCA. JUSTIFICAÇÃO DE
CONDUTA ART. 24 DA LINDB. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 169 DO
CARF.
De acordo com a Súmula 169 do CARF, o art. 24 do decreto-lei no 4.657, de
1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655 de 2018, não é aplicável ao
processo administrativo fiscal.
INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO PELA DRJ.
NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
A anulação de decisão da DRJ por inovação do critério jurídico do lançamento
somente é cabível quando se caracteriza que o Órgão julgador inovou em sua
decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. DIREITO DE FISCALIZAR. ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO DO
CTN. DIREITO DE LANÇAR. DECADÊNCIA. INICIO COM A
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
O prazo para manutenção de escrituração fiscal e comercial está previsto no
art. 195 do CTN. Já o prazo decadencial da amortização ágio deve ser contado
a partir de sua utilização.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. OPERAÇÕES INTERNAS. ÁGIO INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO DIREITO.
A realização de ágio interno, caracterizado por operações internas de grupo
econômico, não gera direito à amortização em relação a tributos.
MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APÓS O ANO-
CALENDÁRIO. MESMO SEM A MULTA ISOLADA.
A multa isolada pode ser lançada, mesmo fora do ano-calendário ao qual se
refere, observado o prazo decadencial.
ÁGIO INTERNO. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO. DEDUÇÕES.
CÔMPUTO
A autoridade fiscal deve levar em conta o cômputo dos valores previstos em lei
para a realização do lançamento, mesmo que seja para a multa isolada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721162/2018-21
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2013
CSLL. MESMAS NORMAS DE APURAÇÃO DO IRPJ. ART. 57 DA LEI
8.981/95. ÁGIO.
À CSLL são aplicáveis as mesmas normas de apuração das do IRPJ. Salvo se
houver alguma peculiaridade que justifique a exceção, também se aplica ao
ágio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA 4 DO CARF.
É devida a aplicação da SELIC, nos termos da Súmula CARF n° 4: A partir de
1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário em relação, i.i) a temas já encampados pelas Súmulas CARF
nos 108, 116 e 169; i.ii) à nulidade suscitada de inovação do critério jurídico e ausência de
motivação válida para os lançamentos; i.iii) ao pedido subsidiário de dedução da CSLL nos
lançamentos; ii) por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário unicamente
para que os lançamentos levem em consideração os valores dedutíveis do PAT, obedecido o
limite, e do IRRF, se disponível, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca que, apesar de
favorável à dedução do ágio, negou provimento ao recurso voluntário por entender que a
dedução de incentivos fiscais é uma opção que deve ser exercida ao tempo da entrega da DIPJ,
não podendo vir a sê-lo no bojo do PAF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2059-2171 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 11-63.589, da 3a Turma da DRJ/REC (fls. 2003-2040), em sessão realizada
na data de 14 de junho de 2019, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 1591-1682 e docs. anexos), de forma
a manter parte do crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Lançamento e TVF
2. Em 05 de dezembro de 2018 foram lavrados dois autos de infração – AIs (fls.
1569-1582) em desfavor da Contribuinte GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA. Ambos AIs
tiveram como principal fundamento para suas lavraturas o uso, por parte da contribuinte, de ágio
indevido. O Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 1528-1568) confirma o motivo, sendo que a
razão para a não aceitação da amortização do ágio estaria no fato de que, segundo a autoridade
fiscal, as operações de reorganização societária serviram para obter vantagem tributária indevida
(fls. 1556-1561).

II.
Impugnação e decisão da DRJ
3. Em 10.01.2019 a recorrente apresentou impugnação ao lançamento. Em suas
razões a ora Impugnante, em suma, alegou que os AIs devem ser cancelados, pois o art. 24 da
LINDB justificaria as operações realizadas pela Contribuinte (fls. 1606 e segs.); a ausência de
motivação do auto de infração geraria sua nulidade (fls. 1609 e segs.); que há decadência do
direito da fiscalização de questionar as operações societárias (fls. 1615 e segs.); pela justificação
da reorganização societária e seus diversos efeitos jurídicos (fls. 1606 e segs.); que a multa
isolada foi aplicada indevidamente; e, que há ilegalidade da incidência de juros SELIC sobre a
multa.
4. Ao analisar a impugnação, a DRJ se pronunciou pelo provimento parcial da
impugnação, com a emenda e acórdão nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS
ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência
do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na legislação de
regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do procedimento fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

CONFUSÃO PATRIMONIAL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REAL INVESTIDOR E
INVESTIDA.
A confusão patrimonial que dá ensejo a amortização fiscal de ágio é a que ocorre entre a
pessoa jurídica que efetivamente desembolsa recursos para aquisição do investimento
(com ágio) e a pessoa jurídica investida.
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Não é dedutível a amortização de "ágio" dimanante de operações societárias levadas a
efeito dentro de mesmo grupo econômico.
PLANEJAMENTO.
FALTA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
EFEITOS
NÃO
OPONÍVEIS À FAZENDA PUBLICA.
Os efeitos de operações perpetradas no âmbito de planejamento tributário, em que não
existe outra motivação senão a de criação artificial de condições para auferimento de
vantagens tributárias, não são oponíveis à Fazenda Pública.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA.
INÍCIO
DA
CONTAGEM
ANTERIORMENTE
AO
FATO
GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.
A contagem do prazo decadencial, para efeitos do artigo 173, inciso I, do CTN, ou do § 4o
do artigo 150 do referido Código, não pode ser iniciada antes da ocorrência do fato
gerador do tributo. ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-
calendário: 2013
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
CSLL. NORMAS DE APURAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de apuração
e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive as
concernentes à apuração da base de cálculo, no que diz respeito à amortização de ágio.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no11.488, de
2007, tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da multa isolada imposta pela
falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que
cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto e à
contribuição social devidos ao final do respectivo ano-calendário.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa de ofício integra o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de
mora após o seu vencimento.
ESTIMATIVAS.
BALANCETES
SUSPENSÃO/REDUÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
PREJUÍZOS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL DE ANOS
ANTERIORES.
Uma vez apurado lucro e base de cálculo positiva de CSLL, no cálculo de estimativas
mensais, com base em balancetes de suspensão/redução, deve-se compensar, até o limite
de 30%, para efeito de determinação da multa isolada, eventuais prejuízos e bases de
cálculo negativas de CSLL de anos anteriores.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

5. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 897):

Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar procedente em parte a impugnação,
para exonerar o crédito no montante de R$ 1.083.451,32, e manter o montante de R$
3.886.466,20.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em igual prazo, conforme facultado pelo art. 73 do Decreto n.o 7.574, de 29 de setembro
de 2011.

III. Recurso Voluntário
6. Intimado da decisão da DRJ em 25.06.2019 (fls. 2055), a Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 24.07.2019 (fls. 2057). Em seu recurso, a Recorrente alega,
em síntese: que o AI deve ser cancelado em virtude da validade das operações praticadas por ela
à luz do art. 24 da LINDB; que a decisão recorrida deve ser anulada em razão da inovação no
critério jurídico de lançamento; que por motivo de erro de direito e ausência de motivação
válida, deve o auto de infração ser anulado; que há decadência do direito de fiscalização, no que
diz respeito ao questionamento das operações societárias realizadas; que a operação realizada por
si foi legítima; que a legislação do IRPJ não seria aplicável quanto à amortização do ágio para a
CSLL; que a multa isolada foi imposta indevidamente; que houve equívoco nos cálculos da
multa isolada; e que houve ilegalidade da incidência de juros Selic sobre a multa. Por fim requer
a recorrente a procedência do Recurso, nos seguintes termos:

510. Ante o exposto, requer a Recorrente dignem-se V.Sas. a julgar procedente o presente
Recurso Voluntário declarando a nulidade do presente lançamento em razão da (i)
imperativa aplicação do artigo 24 da LINDB, frente à jurisprudência do CARF existente à
época do fato gerador; (ii) impossibilidade de inovação nos critérios jurídicos do
lançamento; (iii) ausência de motivação, em razão de não ter a Fiscalização apontado ou
demonstrado quaisquer violações à legislação vigente em que tenha incorrido a
Recorrente
e (iv) decadência do direito da fiscalização de questionar as operações societárias
realizadas pela Recorrente.
511. Alternativamente, caso assim não se entenda - o que se admite tão somente por amor
ao debate, digne-se julgar procedente o presente Recurso Voluntário para o fim de
determinar o cancelamento integral da exigência fiscal consubstanciada no auto de
infração, extinguindo o presente processo administrativo, com base nos argumentos de
mérito aqui consubstanciados.
512. A Recorrente requer ainda, caso não se entenda pelo provimento desse Recurso
Voluntário pelos argumentos acima exposto, o que se aventa apenas a título
argumentativo, a manutenção da parcela favorável da decisão recorrida que reconheceu a
redução da multa isolada de R$ 4.969.9L7,52 para R$ 3.886.466,2O, haja vista que não
houve interposição de recurso de ofício.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

513. Por fim, a Recorrente (i) protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos
que possam comprovar os fatos ora questionados, bem como pela produção de todas as
provas em Direito admitidas e (ii) pela sustentação oral de suas razões de defesa,

7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 2056, 25/06/19) bem como do protocolo do Recurso (fl. 2057,
24/07/19), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V.
Aplicação do art. 24 da LINDB
11. A Recorrente pugna em seu recurso pela a aplicação do Art. 24 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), afirmando que à época em que as
operações de restruturação societária foram consumadas, a maioria da jurisprudência do CARF
autorizava a utilização de empresa veículo para a obtenção do ágio. Para justificar sua posição,
apresenta lista de decisões (fls. 1996-1998) pronunciadas entre os anos de 2007 a 2012, dentre as
quais oitenta por cento lhe seriam favoráveis.
12. O CARF já se pronunciou, por meio da súmula CARF 169, sobre a aplicação
do art. 24 da LINDB ao processo administrativo fiscal. O dispositivo sumular assim prevê: O art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica
ao processo administrativo fiscal.
13. Tendo em vista que a súmula se aplica especificamente ao argumento da
Recorrente, deve a alegação ser rechaçada e consequentemente não acolhida.

VI. Inovação no critério jurídico do lançamento e ausência de motivação
válida nos AIs
14. A Recorrente defende que a decisão da DRJ deve ser anulada pois a sua
fundamentação é inovadora em relação ao critério jurídico utilizado para justificar a manutenção
do lançamento, pois, segundo ela, “[...] o raciocínio central adotado pela decisão recorrida para
fundamentar a manutenção do crédito tributário não é aquele que embasou a autuação fiscal.”
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

15. Em análise aos Autos não se constatou incongruência ou inovação entre os
fundamentos utilizados pela autoridade que efetuou o lançamento e os fundamentos que
justificaram a decisão da DRJ. Inclusive, com a ajuda da tabela elaborada pela Contribuinte (fls.
2083-2084), foi possível identificar a harmonia entre as fundamentações utilizadas. Transcreve-
se a tabela a seguir:

16. Na tabela, o item i da fundamentação do Auto de Infração corresponde ao
item iii da fundamentação da decisão recorrida, que tratam de ágio interno e substância
econômica. Já os itens ii e iii da fundamentação do Auto de Infração correspondem aos itens i e
ii da fundamentação da decisão recorrida, pois tratam de empresa veículo e necessidade de
confusão patrimonial entre a investida e a original. Quanto ao item iv da fundamentação da
decisão recorrida, este aponta um dos fundamentos normativos utilizados para justificar o ato.
17. Sobre a aventada nulidade do AI por ausência de motivação válida, sustenta,
em suma, a Contribuinte que não houve indicação de base legal por parte da autoridade fiscal
para a realização da glosa, nem sequer para que os termos que basearam os AIs fossem
identificados (fls. 2088). Para esta argumentação também não se vislumbra procedência, uma vez
que nos AIs foram indicados os dispositivos pelos quais o fisco justificou seus atos. É de
ressaltar também que não há necessidade de que todos os termos utilizados para identificar as
operações da Recorrente estejam literalmente previstos no texto normativo. O próprio legislador
reconhece, sob certas condições, que a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação e não pela sua denominação, consoante art. 4o do CTN. Assim, a
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

conclusão é que a utilização de termos não existentes na lei pode ser feita, desde que tenham
relação com a realidade fática e jurídica do caso.
18. Com base no exposto vota-se pelo não acolhimento destes argumentos da
Recorrente.

VII. Decadência do direito de fiscalização
19. Às fls. 2093-2096, a Contribuinte alega que a decadência deveria ser contada
a partir dos atos que originaram o ágio. Tendo em vista que tais atos teriam ocorrido entre 2009 a
2012, então por pressuposto, na visão da Recorrente, “o prazo decadencial relativo à primeira
parcela findou-se, respectivamente, em 2014 e 2015.”. Para fundamentar sua afirmação cita o art.
9o do Dec. 70.235/72, e doutrina que corroboraria sua tese.
20. A Súmula CARF no 116 trata da situação, prevendo o seguinte: Para fins de
contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de
amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o
período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.
21. Como se percebe, deve-se levar em conta o período de repercussão para fins
de contagem do prazo decadencial, o que contraria o requerimento da Interessada. Assim sendo,
voto pelo não acolhimento destes argumentos da Recorrente.

VIII. Operações societárias e ágio
22. De acordo com a Recorrente, o Acórdão da DRJ deveria ser revisto, uma vez
que este firmou o entendimento de que as operações societárias realizadas pela Contribuinte
geraram ágio interno, além de faltar propósito negocial e confusão patrimonial.
23. Antes de adentrar à análise do caso concreto, cumpre constatar, a partir do
exame dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/98 e demais dispositivos aplicáveis aos fatos, que existem
duas situações, antagônicas, previstas pela legislação. A primeira delas é a realização de ágio
interno, na qual o ágio é gerado artificialmente, com o intuito de obter o benefício fiscal. Um dos
casos mais comuns da geração do ágio interno sucede quando a sociedade adquirida já faz parte
do grupo econômico que pretende obter o ágio. Ou seja, como a legislação prevê que para a
possibilidade da amortização do ágio é necessário que: a) pessoa jurídica absorva o patrimônio
de outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão; b) que haja participação societária
preexistente entre as pessoas jurídicas da citada operação de incorporação, fusão ou cisão; faltar-
se-ia nesta situação a absorção uma pessoa jurídica por outra. Por mais que, contabilmente, haja
a obrigação de registrar eventual ágio proveniente de operações internas de grupo econômico,
juridicamente se entende que a aquisição, e até a absorção, de uma pessoa jurídica por outra não
pode ser feita apenas sob o aspecto formal, mas também sob o aspecto econômico-material.
Assumir que a mera aquisição formal de participação, e posterior incorporação, fusão ou cisão,
de pessoa jurídica gera ágio que pode ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

de lucro real, seria admitir que os contribuintes pudessem criar artificialmente, e quando lhes
aprouvesse, ágio para amortizar seus tributos. Além de ser algo incompatível com os dispositivos
legais em comento, seria também contrário ao fundamento para criação da norma que atribui o
benefício ao contribuinte. Entende-se ainda que a publicação da MP 627/13, convertida na Lei
12.973/14, por meio dos artigos 21 e 22 respectivamente, veio a consolidar expressamente a
interpretação que já deveria ser aplicada sobre a Lei 9.532/98, que proíbe o uso da vantagem
quando a aquisição de participação societária for feita entre dependentes.
24. A segunda situação, antagônica à primeira, ocorre com efetiva aquisição com
ágio por parte de pessoa jurídica de participação societária de outra, independentes entre si e com
a posterior incorporação, cisão ou fusão. Com base no exposto, cumpre examinar as operações
realizadas pela Contribuinte para identificar se ela teria ou não o direito à amortização do ágio.
25. Com o objetivo de simplificar a análise das operações realizadas pela
Recorrente e que geraram o ágio, transcreve-se abaixo a explicação feita pela DRJ, às fls. 2010-
2012 do Acórdão.

Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

26. Com o intuito de elucidar a decisão da DRJ se indica os eventos que
demonstram o surgimento do ágio e eventual realização de sua amortização (fls. 2012).

Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

27. Três são os atos que devem ser analisados incialmente. O evento 1 (passo 2);
o evento 2 (passo 5) e o evento 5 (passo 9) da transcrição acima. Tais eventos dizem respeito às
operações que geraram o ágio.
28. Quanto ao evento 1, no qual foi gerado o ágio de R$ 196.587.926,57, a
operação ocorreu com o aumento do capital social de GE Participações unicamente pela
integralização da GE Brazil, sendo que a segunda sócia, BENELUX (General Eletric International
BV), renunciou expressamente seu direito de preferência de subscrição de novas quotas. O
aumento de capital, em R$ 2.673.393.854,22, ocorreu por meio da transferência de quotas de
sociedades das quais a integralizadora (GE Brazil) era sócia. A identificação das sociedades foi
feita pela autoridade fiscal, no TVF, às fls. 1546.
29. Contexto semelhante foi o utilizado para a geração do ágio relativo ao evento
2, no valor de R$ 97.164.182,82, cuja origem se deu com o aumento de capital da GE Oil em R$
4.637.456,00, sendo que das duas sócias – GE Brasil e GE Participações – a única a contribuir
foi a primeira, por meio da transferência de bens, direitos e obrigações das empresas Nuovo
Pignone e Pipeline Inspection and Integrity Services (PII) (fls. 1547 e 1548, TVF), sociedades
estas, que, segundo a própria Contribuinte (fls. 2069, RV) foram adquiridas pelo grupo GE no
início da década de 1990.
30. Com o evento 5 não foi diferente. Nos termos utilizados pelo fiscal no TVF,
às fls. 1551, “Pela 39a alteração contratual (DOC. 9), realizada em 29/11/2011, GE BRAZIL e
BENELUX, únicas sócias de GE OIL, deliberaram aumentar seu capital social por meio do
aporte de 268.154.903 quotas de emissão de WELLSTREAM (Wellstream do Brasil Indústria e
Serviço Ltda, CNPJ 05.379.542/0001-30), detidas por GE BRAZIL, com valor patrimonial de
R$ 1.236.134.110,00, registrando um ágio de R$ 873.811.688,08 para a GE OIL.”. Mesmo que a
Wellstream tenha sido adquirida em 2011 em âmbito global pela GE Brazil da General Eletric
Austria GmbH, conforme informação da Contribuinte, em seu recurso (fls. 2077), percebe-se que
o ágio não foi gerado por esta operação, mas sim a transferência das quotas da Wellstream para a
GE OIL.
31. Com base na análise, é possível conceber que em todas as operações
societárias o ágio decorreu do aumento de capital social de sociedades que já eram controladas
por outras sociedades de um mesmo grupo econômico. Apesar de não haver qualquer ilegalidade
no âmbito civil-empresarial, eventualmente contábil, o que houve efetivamente foi o
deslocamento de bens, e, posteriormente, as respectivas incorporações e cisões entre sociedades
todas pertencentes ao mesmo grupo. Observa-se que em todos os casos não houve uma
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

aquisição, no sentido mais comum do instituto, mas sim o aumento de capital social. Depois, tal
aumento se deu sempre por uma de duas sócias que fazem parte do mesmo grupo, ou seja, o que
houve efetivamente foi uma alocação de patrimônio de uma sociedade para outra ou outras, mas
sempre dentro do mesmo grupo econômico. Partindo deste ponto de vista, é de se reconhecer que
a situação se encaixa objetivamente no primeiro caso descrito acima, o qual indica ágio interno.
Como já mencionado, não se entende ser possível a interpretação de que a lei permita que
operações realizadas estritamente dentro do âmbito de um grupo sejam utilizadas para
aproveitamento de vantagem fiscal.
32. Ressalta-se que não se trata de impedimento ou restrição de condução de
negócios, nem em relação à maximização de lucros, mas sim de a vedação a vantagem indevida.
33. Diante do exposto, voto pelo não acolhimento destes argumentos da
Recorrente.

IX. Amortização do ágio e reflexos
34. A Recorrente afirma que diferentemente do que ocorre com o IRPJ, a
amortização do ágio para a CSLL não “suscita grandes problemas”, pois inexistiria disposição
legal que vede sua dedutibilidade em relação à citada contribuição (fls. 2152-2153). Alega ainda
que a regra geral para a CSLL é de que a amortização do ágio seria dedutível em qualquer
hipótese, independente de haver incorporação. Observa que os artigos 57 da Lei no 8.981/95 e o
artigo 13, inciso III da Lei 9.249/95 não seriam aplicáveis à Contribuição Social, o que teria
como efeito a falta de proibição da dedutibilidade do ágio para este tributo, sendo que o próprio
art. 50 da Lei 12.973/14 confirmaria este entendimento (fls. 2156).
35. Da argumentação da Recorrente se depreende que o fundamento para alegar a
impossibilidade de glosa na amortização do ágio na CSLL estaria no fato de não haver proibição
expressa para a citada dedutibilidade. Em outras palavras, como a legislação não veda a
amortização para a Contribuição, então ela estaria autorizada, inclusive sem necessidade de
incorporação. Por isso a Contribuinte não aponta qual norma a autorizaria a deduzir o ágio nos
termos esperado por ela. Importante ressaltar que aqui há lei prevendo a incidência e exigência
de tributo, a CSLL. Portanto, a possibilidade de dedução do tributo somente ocorre se houver
dispositivo expresso que a autorize, o que não foi demonstrado pela argumentação e tese da
Recorrente.
36. Por fim, a Contribuinte alega que se forem aplicáveis as disposições relativas
ao IRPJ, deveria incidir o art. 75 da IN 390, de 30 de janeiro de 2014 (vigente à época), que
prevê a amortização do ágio (fls. 2157). Como visto acima, não houve a indicação por parte da
Recorrente de qual dispositivo legal, aplicável apenas à CSLL, autorizaria a dedução do ágio
para este tributo. É de se ressaltar ainda que a base para a amortização do ágio à CSLL é a
mesma que a do IRPJ. Afirmação comprovada pelo art. 75 da citada Instrução Normativa. Em
sendo as mesmas regras do IRPJ aplicáveis à CSLL, também o mesmo desfecho deve ser
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

aplicado a este último tributo para o caso concreto, qual seja o analisado e desenvolvido no
tópico anterior.
37. Neste ponto, voto pelo não acolhimento destes argumentos da Recorrente.

X.
Multa isolada
38. Em seu Recurso Voluntário alega a Recorrente que a multa isolada somente
pode ser aplicada quando houver a falta de recolhimento de estimativas mensais antes do
encerramento do ano-calendário. Assim, a multa aplicada após o encerramento do ano-calendário
em que ocorreu a citada infração seria indevida.
39. Tal argumento não encontra fundamento legislativo para tanto. Pelo contrário,
o CTN prevê em seus artigos 142, 144, 150 (quando aplicável) e 173 que a autoridade
administrativa pode, na verdade, deve efetuar o lançamento, incluída a aplicação de penalidades,
dentro dos prazos definidos pelo Código. A própria alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei
9.430/96 prevê que a multa isolada é aplicável, ainda que tenha sido apurado prejuízo ou base de
cálculo negativa no ano-calendário, o que conduz à conclusão de que a multa isolada pode ser
aplicada depois do término do ano-calendário. A Súmula CARF no 104 corrobora com esse
entendimento ao prever sobre o prazo decadencial, com o seguinte texto: Lançamento de multa
isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se
ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
40. Sobre este ponto, voto pelo não acolhimento destes argumentos da
Recorrente.

XI. Multa isolada e deduções
41. A Recorrente afirma que houve equívocos no cálculo da multa isolada, tendo
em vista que a autoridade fiscal não levou em consideração as despesas relativas ao Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) e as retenções de imposto de renda e contribuição social
sofridas pela Contribuinte ao longo do ano-calendário de 2013.
42. Sobre o PAT, a Recorrente aduz que a multa isolada foi lavrada tomando por
base valor no qual o ágio havia sido suprimido, mas sem levar em conta o PAT, que não
constava como dedução, pois a Contribuinte havia apurado prejuízo fiscal e base negativa, em
virtude do ágio. Quanto ao imposto de renda retido na fonte, alega que a autoridade lançadora
não as levou em consideração para o cômputo do cálculo da base de cálculo dos tributos devidos.
A DRJ, por sua vez, não analisou estes requerimentos alegando que a pretensão estaria fora da
lide (fls. 2034). Ao final, requer a Recorrente que o PAT seja considerado para fins de cômputo
da multa; que a multa isolada seja cancelada em razão da falta de cômputo do IRRF, ou caso não
seja este o entendimento, sejam baixados os autos em diligência para que se efetue o correto
cálculo.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.323 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2018-21

43. Assiste razão à Recorrente, pelo menos em parte. O PAT, com base no art. 2o
Lei 6.321/76, e o IRRF devem ser levados em consideração para o cômputo da base de cálculo
sobre a qual a multa incide. Uma vez que a amortização do ágio foi excluída do cálculo do
tributo, o novo cálculo deve levar em consideração todos os direitos e obrigações do contribuinte
em relação aos tributos, como se o ágio nunca tivesse existido. Processualmente, há de se
constatar que a Recorrente levantou tais questões em sua impugnação (fls. 1669 e segs.). Assim,
entendo que deve haver reforma do Acórdão da DRJ neste ponto, para determinar que o cômputo
da multa leve em consideração os valores dedutíveis do PAT e do IRRF.

XII. Incidência da Selic
44. Pugna a Recorrente pela não aplicação de juros sobre a multa isolada.
Entende-se que não há motivo para a não incidência de juros sobre a multa, uma vez que elas
fazem parte do crédito tributário. Ainda que a Súmula 108 do CARF, que prevê a aplicação de
juros sobre a multa, seja específica para a de ofício, portanto, não vinculante para o caso, utiliza-
se os mesmos fundamentos sumulares para manter os juros aplicáveis à multa isolada.

XIII. Conclusão
45. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma que os lançamentos levem em
consideração os valores dedutíveis do PAT, obedecido o limite, e do IRRF, se disponível,
mantendo a decisão da DRJ, quanto às demais questões, pelos fundamentos acima apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2194
DF CARF MF
Original